Tribunal: TRF3
Processo: 5000783-84.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
679/907)

5000783-84.2024.4.03.6000

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000783-84.2024.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: MARISA LOPES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - PB4007-A

APELADO: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. ACORDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO POR FICHAS FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1102 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a extinção sem resolução do mérito de cumprimento de sentença fundado na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, ao reconhecer a inexistência de título executivo em razão de acordo administrativo celebrado para pagamento do reajuste de 28,86%. A embargante sustenta contradição quanto à inaplicabilidade do Tema 1102 do STJ e em relação a julgado proferido em outro processo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à inaplicabilidade do Tema 1102 do STJ e à alegada divergência com decisão proferida em feito diverso.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examina expressamente a alegação de incidência do Tema 1102 do STJ e afasta sua aplicação por inexistir, no caso, litígio judicial prévio à celebração do acordo administrativo, distinguindo a hipótese do art. 7o, § 2o, da MP no 1.962-33/2000, reproduzida na MP no 2.169-43/2001.

As fichas financeiras juntadas aos autos comprovam o pagamento da rubrica “Vantagem Administrat. 28,86%”, evidenciando a celebração de acordo administrativo, circunstância que o próprio título coletivo exclui de seus efeitos executivos.

A ausência de juntada do termo formal de transação não impede o reconhecimento do acordo quando incontroverso o pagamento administrativo, não se aplicando, na espécie, as teses fixadas no Tema 1102 do STJ.

Não configura contradição apta a ensejar embargos a alegada divergência entre o acórdão e decisão proferida em processo diverso, sobretudo quando o julgado apontado versa sobre limitação territorial do título executivo, fundamento afastado no acórdão embargado.

A contradição que autoriza a oposição de embargos deve ser interna ao julgado, consistente em incoerência lógica entre suas premissas e conclusões, o que não se verifica na hipótese.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada caracteriza pretensão de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

O Tema 1102 do STJ é inaplicável quando inexistente litígio judicial prévio à celebração de acordo administrativo para pagamento do reajuste de 28,86%.

A comprovação de pagamento administrativo da vantagem de 28,86% por meio de fichas financeiras evidencia a celebração de acordo e afasta a existência de título executivo coletivo.

Não há contradição quando o alegado dissenso decorre de comparação com decisão proferida em processo diverso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 485, IV e VI, e 85, § 11; MP no 1.962-33/2000, art. 7o, § 2o; MP no 2.169-43/2001, arts. 6o e 7o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.101.937 (Tema 1075), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08.04.2021; STJ, REsp 1.318.315/AL (Tema 550), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2012; STJ, REsp 1.658.048/SP (Tema 1102), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.12.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000783-84.2024.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: MARISA LOPES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - PB4007-A

APELADO: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 344248108) opostos por MARISA LOPES DE ARAUJO contra o acórdão de Id. 343093926, assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ACORDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1102 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidor público federal contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, sob o fundamento de ilegitimidade ativa e ausência de título executivo em razão de acordo administrativo celebrado para pagamento do reajuste de 28,86%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legitimidade ativa do servidor para a execução individual da sentença coletiva está condicionada à lotação territorial ou à filiação sindical; (ii) verificar se a celebração de acordo administrativo para pagamento da verba de 28,86% afasta a pretensão executória, bem como se incide o Tema 1102 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial oriundo da ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 não restringe seus efeitos subjetivos aos servidores lotados na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, alcançando todos os servidores federais ativos, inativos e pensionistas na mesma situação jurídico-fática.

A jurisprudência do STJ e do STF (Tema 1075) estabelece que os efeitos da sentença coletiva não se limitam ao território do órgão prolator, alcançando toda a categoria, independentemente de filiação sindical ou indicação nominal dos beneficiários.

Contudo, o título executivo coletivo expressamente exclui os servidores que aderiram a acordo administrativo, hipótese configurada nos autos pelas fichas financeiras que comprovam o recebimento da vantagem “Vantagem Administrat. 28,86%”.

O Tema 1102 do STJ aplica-se apenas a casos em que havia litígio judicial prévio, hipótese diversa da dos autos, em que não houve demanda anterior.

Mantida a sentença de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os efeitos subjetivos da sentença coletiva que reconhece o direito ao reajuste de 28,86% alcançam todos os servidores federais na mesma situação jurídico-fática, sem limitação territorial ou necessidade de filiação sindical.

A celebração de acordo administrativo de pagamento do reajuste de 28,86% exclui o servidor dos efeitos da sentença coletiva, por ausência de título executivo.

O Tema 1102 do STJ é inaplicável quando não havia litígio judicial prévio à celebração do acordo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §11, 485, IV e VI; MP no 2.169-43/2001, arts. 6o e 7o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1101937 (Tema 1075), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08.04.2021; STJ, REsp 1.318.315/AL (Tema 550), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2012; STJ, REsp 1.658.048/SP (Tema 1102), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.148.738/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20.02.2018.

Alega a parte embargante pontos contraditórios no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos contraditórios no acórdão sustentando a aplicação do Tema 1102 do STJ ao caso, alegando ser exigida a apresentação do termo de realização de acordo administrativo. Aduz, ainda, contradição “para com o julgamento de acórdão da mesma matéria proferido nos autos do processo de no 5010309-12.2023.4.03.6000”.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, assim deliberou o acórdão acerca da inaplicabilidade do Tema 1102 do STJ ao caso em tela, inexistindo qualquer contradição nos fundamentos do acórdão:

“Por outro lado, a extinção do feito sem exame de mérito ocorreu também com fundamento na inexistência de título em razão de acordo administrativo celebrado pela parte autora.

Neste ponto, a sentença não merece reparo.

Com efeito, a Medida Provisória no 2.169-43/2001 (reedição da Medida Provisória no 1.704/1998) tratou especificamente sobre a realização de pagamento das diferenças do reajuste de 28,86% devidas no período de janeiro/1993 a junho/1998:

Art. 6o Os valores devidos em decorrência do disposto nos arts. 1o ao 5o, correspondentes ao período compreendido entre 1o de janeiro de 1993 e 30 de junho de 1998, serão pagos, a partir de 1999, em até sete anos, nos meses de maio e dezembro, mediante acordo firmado individualmente pelo servidor até 19 de maio de 1999.

§ 1o Os valores devidos até 30 de junho de 1994 serão convertidos em Unidade Real de Valor - URV, até aquela data, pelo fator de conversão vigente nas datas de crédito do pagamento do servidor público do Poder Executivo.

§ 2o Os valores de que trata o § 1o e os devidos após 30 de junho de 1994 serão, posteriormente a esta data e até o ano de 2000, atualizados monetariamente pela variação da Unidade Fiscal de Referência - UFIR e, a partir de 2001, pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - Especial - IPCA-E, acumulado ao longo do exercício anterior.

No caso dos autos, depreende-se das fichas financeiras de Id. 318731102, fls. 03/14, e Id. 318731103, fls. 02/03, que a parte autora recebeu em sua folha de pagamento, nos meses e anos indicados na referida medida provisória, verba a título de "00955 VANTAGEM ADMINIST. 28.86%", desvelando-se, pois, a existência de acordo administrativo acerca dos valores que ora pretende executar.

Destaca-se, ainda, que, conquanto não haja nos autos juntada do acordo celebrado, é incontroverso o pagamento realizado a tal título.

Em seu recurso de apelação, cinge-se a parte autora a sustentar a necessidade de apresentação do termo de acordo homologado para fins de sua validade, aduzindo aplicação do Tema 1.102 do E. STJ, que apresenta as seguintes teses:

I) É possível a comprovação de transação administrativa, relativa ao pagamento da vantagem de 28,86%, por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, conforme art. 7o, § 2o, da MP 1.962-33/2000, reproduzida na vigente MP 2.169-43/2001, apenas em relação a acordos firmados posteriormente à sua vigência.

II) Quando não for localizado o instrumento de transação devidamente homologado, e buscando impedir o enriquecimento ilícito, os valores recebidos administrativamente, a título de 28,86%, demonstrados por meio dos documentos expedidos pelo SIAPE, devem ser deduzidos da quantia apurada, com as atualizações pertinentes.

De saída afasta-se a alegação da parte autora, porquanto o Tema no 1102 do STJ diz respeito à hipótese prevista no art. 7o, § 2o, da MP 1.962-33/2000, que assim preceitua:

Art. 7o Ao servidor que se encontre em litígio judicial visando ao pagamento da vantagem de que tratam os arts. 1o ao 6o, é facultado receber os valores devidos até 30 de junho de 1998, pela via administrativa, firmando transação, até 19 de maio de 1999, a ser homologada no juízo competente.

§ 1o Para efeito do cumprimento do disposto nesta Medida Provisória, a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias Jurídicas das autarquias e fundações públicas federais ficam autorizadas a celebrar transação nos processos movidos contra a União ou suas entidades que tenham o mesmo objeto do Mandado de Segurança referenciado no art. 1o.

§ 2o Para efeito da homologação prevista no caput, a falta do instrumento da transação, por eventual extravio, será suprida pela apresentação de documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, que comprove a celebração da avença.

Segundo se observa, o referido dispositivo normativo se refere ao recebimento de valores pela via administrativa por servidores que se encontravam em litígio judicial, hipótese diversa da dos autos em que não há informação da existência de prévio ajuizamento de ação judicial discutindo os valores que pretende a parte autora executar.

No mesmo sentido, precedentes da Corte que destaco:

(...)

Isto estabelecido, e considerando que o título judicial que se pretende executar expressamente afasta os casos em que houve acordo administrativo, de rigor se mostra a manutenção da sentença de extinção do feito por ausência de título executivo em razão da existência de acordo administrativo firmado pela parte autora.”

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

Sobre alegada contradição referindo o feito no 5010309-12.2023.4.03.6000, destaco tratar-se de processo de relatoria do Des. Fed. Carlos Francisco, e que não há se falar em contradição de acórdão em relação a decisão proferida em outro feito de outro relator. Ademais, refere-se o mencionado julgado a casos de limitação territorial do título executivo, e nesta mesma linha deliberou o acórdão embargado, que afastou fundamento de limitação territorial do título executivo, mas manteve a extinção do feito pelo fundamento da existência de acordo administrativo.

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta contradição, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. ACORDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO POR FICHAS FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1102 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a extinção sem resolução do mérito de cumprimento de sentença fundado na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, ao reconhecer a inexistência de título executivo em razão de acordo administrativo celebrado para pagamento do reajuste de 28,86%. A embargante sustenta contradição quanto à inaplicabilidade do Tema 1102 do STJ e em relação a julgado proferido em outro processo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à inaplicabilidade do Tema 1102 do STJ e à alegada divergência com decisão proferida em feito diverso.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examina expressamente a alegação de incidência do Tema 1102 do STJ e afasta sua aplicação por inexistir, no caso, litígio judicial prévio à celebração do acordo administrativo, distinguindo a hipótese do art. 7o, § 2o, da MP no 1.962-33/2000, reproduzida na MP no 2.169-43/2001.

As fichas financeiras juntadas aos autos comprovam o pagamento da rubrica “Vantagem Administrat. 28,86%”, evidenciando a celebração de acordo administrativo, circunstância que o próprio título coletivo exclui de seus efeitos executivos.

A ausência de juntada do termo formal de transação não impede o reconhecimento do acordo quando incontroverso o pagamento administrativo, não se aplicando, na espécie, as teses fixadas no Tema 1102 do STJ.

Não configura contradição apta a ensejar embargos a alegada divergência entre o acórdão e decisão proferida em processo diverso, sobretudo quando o julgado apontado versa sobre limitação territorial do título executivo, fundamento afastado no acórdão embargado.

A contradição que autoriza a oposição de embargos deve ser interna ao julgado, consistente em incoerência lógica entre suas premissas e conclusões, o que não se verifica na hipótese.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada caracteriza pretensão de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

O Tema 1102 do STJ é inaplicável quando inexistente litígio judicial prévio à celebração de acordo administrativo para pagamento do reajuste de 28,86%.

A comprovação de pagamento administrativo da vantagem de 28,86% por meio de fichas financeiras evidencia a celebração de acordo e afasta a existência de título executivo coletivo.

Não há contradição quando o alegado dissenso decorre de comparação com decisão proferida em processo diverso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 485, IV e VI, e 85, § 11; MP no 1.962-33/2000, art. 7o, § 2o; MP no 2.169-43/2001, arts. 6o e 7o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.101.937 (Tema 1075), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08.04.2021; STJ, REsp 1.318.315/AL (Tema 550), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2012; STJ, REsp 1.658.048/SP (Tema 1102), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.12.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão